Tribunal: TJBA
Processo: 8036768-02.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8036768-02.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANDRE DE OLIVEIRA ALVES

Advogado(s)
:
JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR registrado(a) civilmente como JORGE SANTOS ROCHA JUNIOR

IMPETRADO: SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA DULCE HASSELMAN RODRIGUES BALEEIRO

ACORDÃO

EMENTA: Mandado de Segurança. C
ontribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público.

Ab initio
, compete de logo afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do
Secretário da Administração do Estado da Bahia
, haja vista se tratar de a
utoridade superior responsável pela Secretaria, que detém a competência para formular e executar a política de recursos humanos, além de planejar, coordenar, executar e controlar as atividades do Fundo Financeiro da Previdência Social dos Servidores Públicos do Estado da Bahia - FUNPREV, e do Fundo Previdenciário dos Servidores Públicos do Estado da Bahia – BAPREV.
Rejeita-se, pois, a preliminar.
No mérito, cumpre de logo observar que o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário de nº 593.068/SC, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “
Não incide
contribuição previdenciária
sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘
adicional noturno’
e ‘
adicional
de insalubridade.
” (RE 593068, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019). No caso sob comento, note-se que a Procuradoria de Justiça, em seu opinativo entendeu que não incide contribuição previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria,
tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade
.
Ademais, é possível observar que a Lei Estadual nº 6.677/94, Estatuto do Servidor Público do Estado da Bahia, em seu art. 90, estabeleceu tão somente o vencimento básico e a gratificação de atividade policial como verba componente da base de cálculo do adicional de hora extra, tal como o art. 1º, da Lei Estadual nº 8.215/02, que dispõe sobre a remuneração do serviço extraordinário do servidor policial civil e dá outras providências, aplicando-se o mesmo raciocínio quando do cálculo do adicional noturno, previsto no art. 91, da Lei Estadual nº 6.677/94, como bem expressou o membro do
Parquet.
Esse é entendimento já vem sendo acolhido por este Tribunal, em diversos casos similares. Desse modo, sendo indevidos os descontos, a título de contribuição previdenciária, realizados sobre as parcelas não incorporáveis aos proventos de aposentadoria, imperiosa a concessão da segurança. O
s efeitos patrimoniais deste julgado somente deverão incidir a partir da impetração, em observância ao teor da Súmula 271, do STF, devendo eventual valor pago a maior ser apurado ao final da lide, mediante liquidação.
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, concede-se em parte a segurança vindicada
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº
8036768-02.2022.8.05.0000
, em que figuram, como impetrante,
ANDRE DE OLIVEIRA ALVES
, e, como
impetrado, o
SUPERINTENDENTE DA SUPREV SUPERINTENDENCIA DE PREVIDENCIA DO ESTADO DA BAHIA e outros (2).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em afastar

a preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, conceder em parte a segurança vindicada
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2023.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA